Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. TEMA 1079/STF. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a decisão ignorou a necessidade de analisar fatos como a ausência de sinais de embriaguez, irregularidades no auto de infração e questões sobre a calibração do etilômetro. Argumenta que a decisão do STF (Tema 1079) não dispensa o cumprimento das formalidades necessárias na lavratura do auto. Aduz que a recusa ao teste deve ser acompanhada de conformidade com o rito administrativo para validar a autuação. Requer que o recurso seja provido para anular a sentença e determinar a citação do DETRAN/DF, permitindo fase probatória. Subsidiariamente, requer a anulação do auto de infração por irregularidades na sua emissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar se houve cerceamento de defesa e, no mérito, se foram observados os requisitos formais na emissão do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente requer a anulação de auto de infração emitido pela autoridade de trânsito do Distrito Federal, em razão de recusa a realizar o teste do etilômetro durante uma abordagem. O recorrente argumenta que a infração foi indevidamente aplicada, pois não apresentava sinais de embriaguez, questionando a regularidade do procedimento adotado, incluindo a falta de comprovação da calibração do etilômetro.
5. O julgamento liminar de improcedência, com fundamento no art. 332, II, do CPC, é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito e já estiver pacificada em precedentes vinculantes dos tribunais superiores, não se configurando cerceamento de defesa na hipótese em que a controvérsia se limita à legalidade da penalidade imposta com base na recusa ao teste.
6. A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro configura, por si só, a infração administrativa prevista no art. 165-A do CTB, independentemente da existência de sinais de embriaguez ou de termo de constatação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1079) e da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF. Com efeito, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a decisão liminar de improcedência se ampara em norma constitucionalmente válida, afastando-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.
7. Em relação à aventada irregularidade do etilômetro, cumpre destacar que a infração prevista no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, possui natureza autônoma, uma vez que resta configurada pela simples recusa do condutor a submeter-se ao etilômetro ou outro exame capaz de constatar o teor de alcoolemia, e não implica presunção de embriaguez. Assim, a conformidade ou não com as normas do INMETRO mostra-se irrelevante, no caso concreto.
8. Conclui-se, assim, pela inexistência de irregularidade capaz de ensejar a nulidade do auto de infração impugnado, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, 332, II; CTB, art. 165-A.